Tribunal: TJDFT
Processo: 0724946-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724946-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA APARECIDA SILVA APELADO: LUTIANO DE MORAES BARBOZA, RAFAEL DIAS BARBOZA D E S P A C H O INTIME-SE a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora